Tribunal: TJMT
Processo: 1071045-90.2025.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1071045-90.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Honorários Advocatícios, Citação, Liminar]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA - CPF: 523.277.101-97 (RECORRENTE), LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA - CPF: 523.277.101-97 (ADVOGADO), NETFLIX ENTRETENIMENTO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.590.585/0001-99 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. NETFLIX. COBRANÇA INDEVIDA. SERVIÇO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS REITERADOS EM CARTÃO DE CRÉDITO.
AUSÊNCIA DE PROVA CLARA INDICANDO O MODO DA TRANSAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
D
ANO MATERIAL COMPROVADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. TEMA 929/STJ.
DANO MORAL
. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.
Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de restituição de valores descontados indevidamente em cartão de crédito, decorrentes de contratação de serviço que a parte autora nega ter realizado. Alega-se inexistência de relação contratual válida e ausência de prova da contratação. Postula-se a restituição em dobro dos valores pagos e indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação do serviço bancário por cobrança de serviço não contratado, autorizando a restituição em dobro dos valores pagos; (ii) analisar se há configuração de dano moral indenizável em razão da cobrança indevida.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
A relação jurídica é de consumo, sendo cabível a inversão do ônus da prova, diante da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência técnica da parte autora, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC. Aplica-se a responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14 do CDC), afastada apenas se comprovada a inexistência do defeito ou culpa exclusiva do consumidor, o que não ocorreu. A parte recorrida não apresentou prova idônea da contratação dos serviços, limitando-se a juntar telas internas de seu sistema, as quais, por sua unilateralidade e ausência de confirmação externa, são insuficientes para comprovar a validade da relação contratual. Ainda que a contratação se desse em ambiente virtual, é imprescindível a demonstração clara da autoria e da aceitação do contrato, por meios válidos de identificação digital, nos termos da MP 2.200-2/2001, das Leis nºs 11.419/2006 e 14.063/2020. Inexistindo comprovação da contratação ou da utilização dos serviços, caracteriza-se a falha na prestação do serviço, sendo indevida a cobrança. O dano material é configurado e, nos termos do Tema 929/STJ, é cabível a restituição em dobro, por ausência de boa-fé objetiva, desde que a cobrança indevida tenha ocorrido após 30/03/2021, como no caso dos autos. Não configurado o dano moral, por ausência de prova de abalo à esfera extrapatrimonial do consumidor, sendo insuficiente, por si só, a cobrança indevida para ensejar reparação, conforme entendimento consolidado no STJ e TJMT.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento
:
A ausência de prova idônea da contratação de serviço justifica o reconhecimento da cobrança indevida e a restituição em dobro dos valores pagos, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, com base na boa-fé objetiva (Tema 929/STJ). A apresentação de telas internas de sistema, desacompanhadas de comprovação de aceite ou utilização do serviço, é insuficiente para demonstrar a existência de relação contratual. A cobrança indevida por si só não configura dano moral, sendo necessária a comprovação de violação a direitos da personalidade.
Dispositivos relevantes citados
:
CDC, arts. 6º, VIII; 14; 42, parágrafo único. CC, art. 104. MP nº 2.200-2/2001, arts. 10, §§1º e 2º. Leis nºs 11.419/2006, art. 1º, §2º, III, e 14.063/2020, arts. 3º e 4º. Lei nº 9.099/95, arts. 38, 46 e 55. Lei nº 14.905/24.
Jurisprudência relevante citada
:
STJ, EREsp 600.663/RS (Tema 929), rel. Min. Herman Benjamin, j. 21/10/2020, DJe 30/03/2021; STJ, REsp 2.090.538/PR, rel. Min. Sérgio Kukina, j. 27/11/2024, DJe 04/12/2024; STJ, REsp 1.948.463/SP, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 12/02/2025, DJe 20/02/2025; STJ, REsp 2161428/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, j. 11/03/2025, DJe 04/04/2025; TJMT, RI 1010812-64.2024.8.11.0001, rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 03/10/2024, DJE 04/10/2024; TJMT, RI 1012633-40.2023.8.11.0001, rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, j. 06/11/2023, DJE 09/11/2023.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 338342967 – reclamação nº 1071045-90.2025.8.11.0001 –
4º JEC da Capital
), que julgou parcialmente procedente a inicial.

V O T O R E L A T O R

- da relação consumerista.

Verossimilhança das alegações e hipossuficiência do consumidor demonstradas, inafastável a inversão do ônus da prova, aplicação do art.
6º, VIII, do CDC.

- da responsabilidade objetiva.

Aplicação do art. 14, do CDC, com a exceção do §3º, inc. I e II.
Precedentes. (
STJ - 1ª S - REsp nº 2.090.538/PR – rel. Ministro Sérgio Kukina – j 27/11/2024 - DJEN 4/12/2024
); (
STJ - 4ª T - REsp nº 1.948.463/SP – rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira – j. 12/2/2025 - DJEN 20/2/2025
) e (
STJ - 3ª T - AgInt no REsp n. 2.147.565/SP – rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 19/8/2024 - DJe 22/8/2024
).

- da contratação virtual.

Inexiste previsão no Código Civil da possibilidade de contratação eletrônica, em especial a contratação por biometria facial, prevalecendo, no caso, a liberdade das formas (
art. 104 do CC
).

A substituir a forma tradicional de contratação, com assinatura física do contratante, tem-se a Medida Provisória 2.200-2/2001, que institui a infra-estrutura do ICP-Brasil, bem como a “assinatura eletrônica”, disciplinada nas Leis nºs 11.419/2006 (
art. 1º, §2º, III, “a” e “b”

– assinatura no processo judicial eletrônico
) e 14.063/2020 (
art’s. 3º e 4º - assinatura eletrônica entre órgãos públicos e pessoas jurídicas
).

A intenção é de que a medida produza segurança na identificação do contratante e das condições contratadas, prevenindo ou mesmo impedindo a ocorrência de fraudes (
utilização de dados de terceiros
).

As possibilidades de contratação em ambiente virtual se apresentam, em regra, na utilização de:
- login e senha; - assinatura em ipad/celular; - token; - assinatura digital; - biometria; - comando de voz; - identificação ip.

Resumidamente, a diferença entre “assinatura eletrônica” e “assinatura digital”, se constitui no fato de que a primeira é o nome dado a todos os tipos de mecanismos que permitem a assinatura de documentos virtuais, com validade jurídica. Já na segunda opção, é espécie de assinatura eletrônica que se utiliza de criptografia para associar o documento assinado e identificar o autor da assinatura, com certificado digital emitido por uma das autoridades associadas à ICP-Brasil.

Assim, nos dois casos é conferida legalidade à forma, tendo e vista que, na “assinatura eletrônica” em geral, há mecanismo de segurança derivada de bloqueio de edição, registro de endereço de IP, geolocalização e vinculação a e-mail do signatário, linha móvel, entre outros. De outro lado, na “assinatura digital”, o próprio certificado garante presunção de veracidade.

Nesse sentido:

“...

Art. 10. Consideram-se documentos públicos ou particulares, para todos os fins legais, os documentos eletrônicos de que trata esta Medida Provisória.

§ 1
o
As declarações constantes dos documentos em forma eletrônica produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil presumem-se verdadeiros em relação aos signatários, na forma do art. 131 da Lei nº 3.071, de 1º de janeiro de 1916 – Código Civil.

§ 2
o
O disposto nesta Medida Provisória não obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento
. ...”
(MP nº 2.200-2/2001). Grifei.

De um modo geral, tem-se, portanto, assim identificadas as possibilidades:

*

assinatura digitalizada
, nada mais é do que a assinatura escaneada e colada no documento digital e, consequentemente, não possui qualquer valor jurídico.

*

assinatura eletrônica/aceite
é
funcionalidade na modalidade de acordo no formato digital, em conformidade com o artigo 10, §2º, da Medida Provisória nº 2.200-2/2001 c.c. art. 3º, II, da Lei nº
14.063/2020
, onde por meio de um login realizado em determinada plataforma há um checkbox, onde o usuário da plataforma simplesmente “aceita/concorda/autoriza” com os termos apresentados.

Aqui se enquadra a biometria facial que é, em linhas gerais, procedimento tecnológico de reconhecimento de características físicas para validação digital de acesso ou operações contratuais, construída por IA (
Inteligência Artificial
), que mapeia as características da face do contratante, com armazenamento de dados biométricos.

Tanto assim, que o próprio INSS tem regra admitindo a hipótese.

Nesse sentido:

“INSTRUÇÃO NORMATIVA PRES/INSS Nº 138, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2022

Estabelece critérios e procedimentos operacionais relativos à consignação de descontos para pagamento de crédito consignado contraído nos benefícios pagos pelo INSS.

...

A
rt
. 4º
Para os fins desta Instrução Normativa, considera-se:

...

VIII -
reconhecimento biométrico: rotina que permite confirmar a operação realizada pelo beneficiário junto às instituições consignatárias acordantes, garantindo a integridade e não repúdio das informações, a autenticidade, e a titularidade a partir de ferramentas tecnológicas de captura biométrica, cujos requisitos técnicos serão definidos pela Dataprev
; ...”
Grifei.

*

assinaturas digitais (
certificados
)
, permitem a identificação de seus signatários com base em certificações e, consequentemente, possuem presunção de veracidade, cabendo o ônus da prova a parte acusadora. A assinatura digital, com certificado corporativo, precisa de acordo prévio entre as partes e é recomendada para uso
interna corporis.
Por sua vez, a assinatura digital, com certificado ICP Brasil, dispensa de acordo prévio, visto que possui segurança de autoridades públicas.

Neste caso, a “assinatura digital” é
fruto de uma cadeia de algoritmos e criptografia assimétrica que testa a autoridade da assinatura, resultando, portanto, a mesma força legal de uma assinatura à punho, conferindo integralidade no documento. Precedentes. (STJ – 5ª T - AgRg no AREsp 1644094/SP - Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA – j. 12/05/2020 - DJe 19/05/2020);

(
STJ – DM - AREsp n. 2.359.995 – relª. Ministra Maria Thereza de Assis Moura - DJe de 26/06/2023
); (
TJSP – 3ª TR – RI nº 0006036-05.2022.8.26.0223 – rel. Juiz Fernando Eduardo Diegues Diniz – j. 14/08/2023
)
e (
TJSP – 2ª TR – RI nº 1002498-05.2022.8.26.0318 – rel. Juiz Rafael Pinheiro Guarisco – j. 27/07/2023
).

- da vulnerabilidade financeira/tecnológica dos contratantes.

As empresas de um modo geral, lançam produtos e formas de contratação, privilegiando o acesso virtual, ou seja, a utilização integral da tecnologia, de forma a agilizar o processo de aquisição de seus produtos/serviços.

Evidentemente não há justificativa para impedir ou limitar o implemento da tecnologia nas relações das pessoas e o comércio/prestadoras de serviços públicos. Contudo, é de se reconhecer também, que a clientela de acesso imediato é formada por uma massa de vulneráveis digitais e financeiros (
idosos, endividados etc...
), guiados exclusivamente por aplicativos, links e conexões.

Nesse confronto, há que se estabelecer equilíbrio entre o poder de oferta e as demandas/limitações individuais, como forma de proteção ao consumidor vulnerável (
art. 4, I do CDC
).

- inexistência de relação jurídica com a Instituição Bancária/Empresa. – inexistência do débito.

A Instituição Financeira/Empresa quando da contestação de contratação em ambiente virtual ou não, deve identificar claramente a origem (
presencial, fone fixo, unidade móvel, geolocalização, site, app, etc...
),

bem como, a efetiva utilização do serviço

(
saque; transferência; utilização de cartão; compra; envio/recebimento de mercadoria; pagamento parcial voluntário; NF com comprovante de entrega; etc...
), sob pena de, na dúvida, preponderar a tese do consumidor.

- da prova produzida.

As telas sistêmicas, quando apresentadas, mas retiradas dos próprios computadores da Empresa Recorrente não são, isoladamente, provas hábeis a comprovar a efetiva contratação/utilização dos serviços pela parte consumidora/Recorrida, ante a fragilidade e unilateralidade da prova. Precedentes. (
TJMT – 1ª TR – RI nº 1010812-64.2024.8.11.0001 rel. Juiz GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO – j. 03/10/2024 - DJE 04/10/2024
) e (
TJMT – 3ª TR – RI nº 1012633-40.2023.8.11.0001 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 06/11/2023 - DJE 09/11/2023
).

No caso, inexiste qualquer documentação hábil a comprovar a contratação, não havendo elementos que possam desonerar a parte Recorrida do ônus probatório que lhe compete, visto que as telas de sistema interno
(id. 338342960, p. 5 a 8),
não comprova, por si só, a contratação.

- do dano material.

A orientação no C. STJ, era de que, para a repetição do indébito de forma dobrada, indispensável a demonstração de má-fé, abuso ou leviandade da parte Devedora, nos exatos termos do art. 940 do CC
c.c.
art. 42, parágrafo único do CDC. Precedentes. (
STJ – 4ª T - AgInt no AgRg no AREsp 730.415/RS – relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 17/04/2018 - DJe 23/04/2018
);
(
STJ – 3ª T -
REsp 1626275 /RJ - RECURSO ESPECIAL nº 2015/0073178-9 – rel.
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA - j. 04/12/2018 – p. 07/12/2018
) e (
STJ – 2ªS –
REsp nº1388972/SC RECURSO ESPECIAL nº 2013/0176026-2 – rel.
Ministro MARCO BUZZI – j. 08/02/2017 – p. 13/03/2017
).

Ocorre que, no julgamento dos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 600.663/RS (
Tema 929/STJ
), na forma de repetitivo, foi construída a tese de que, para a repetição de indébito de forma dobrada (
contratos públicos/privados
), indispensável a demonstração de que a cobrança indevida se consubstancia em conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, restou afastada a natureza do elemento volitivo (
dolo/culpa
).

E mais, a tese teve modulação de aplicação temporal, para alcançar os contratos privados, somente nas cobranças ocorridas após a publicação da decisão/Tese, ou seja, vigorando aquela anterior (
demonstração de má fé
), até então. No mais, em relação aos contratos públicos/prestadoras de serviços públicos, desde logo aplicável o novo entendimento. Precedente. (
STJ – CE - EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 600.663/RS - relª. MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA – rel. p/ Acórdão MINISTRO HERMAN BENJAMIN - j. 21/10/20 – DJe 30/3/2021
).

Sendo assim, considerando que o débito/cobrança questionado se deu após 30/3/2021 (
Tema 929/STJ
), e se tratando de contrato privado, tem-se que a repetição deve ocorrer de forma dobrada e corrigida, tendo em vista a ausência de boa fé objetiva da Recorrida, no atendimento da solicitação do consumidor. Precedente. (
TJMT – TR - RI nº 1010587-97.2022.8.11.0006 – relª. Juíza VALDECI MORAES SIQUEIRA– j. 18/07/2023
).

- dano moral
.

Apesar de já ter decidido de forma diferente, a conclusão mais acertada é de que, a falha na prestação dos serviços bancários, por si só, não configura dano moral
‘in re ipsa’
, revelando indispensável a prova de que o fato tenha alcançado e ferido predicado da personalidade do consumidor. Precedentes. (
STJ – 3ª T – REsp nº 2161428/SP – relª. Ministra NANCY ANDRIGHI – rel. p acórdão Ministro MOURA RIBEIRO – j. 11/3/2025 – DJe 4/4/2025
); (
STJ – PRES - AREsp n. 2.676.279 – relª. Ministra Maria Thereza de Assis Moura – j. 21/8/2024 - DJe de 21/08/2024
); (
STJ – 4ª T - AgInt no AREsp n. 2.157.547/SC – rel. Ministro Raul Araújo – j. 12/12/2022 - DJe 14/12/2022
); (
STJ – 4ª T - AgInt no AREsp n. 2.038.795/SC – rel. Ministro Raul Araújo – j. 9/5/2022 - DJe 10/6/2022
); (
TJMT – 4ª CDPv – RApC nº 1000291-40.2023.8.11.0019 – relª. Desembargadora SERLY MARCONDES ALVES – j. 21/08/2024 - DJE 22/08/2024
); (
TJMT – 1ª TR – RI nº 1057395-44.2023.8.11.0001 – rel. Juiz WALTER PEREIRA DE SOUZA – j. 22/07/2024 - DJE 25/07/2024
); (
TJMT – 2ª TR - RI nº 1077448-46.2023.8.11.0001 – rel. Juiz ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR – j. 24/06/2024 - DJE 28/06/2024
) e (
TJMT - RI 0037503-11.2019.811.0001 - Rel. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA - j. 26.11.2019
).

Nesse sentido:

“CONCLUSÃO N.º 1/1ª TR-TJMT: O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.”

Ausente, no caso, a prova do dano extrapatrimonial sofrido, inviável a pretensão ao dano moral decorrente.

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença, para:
1.1)
reconhecer indevidos os descontos aqui registrados;
1.2)
determinar a restituição, a título de dano material, de forma dobrada, com incidência da taxa SELIC (
que engloba juros e correção
), nos termos da Lei nº 14.905/24 e RESP nº 1.795.982/SP, a contar de cada desconto;
1.3)
indeferir o dano moral.
2-
Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
3-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem
, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026